Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-94.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007928-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), WESLEY DA SILVA FARIAS - CPF: 034.783.922-33 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

WESLEY DA SILVA FARIAS

A
GRAV
ADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual o autor pretendia a autorização para depósito das parcelas pelo valor incontroverso, a manutenção da posse do veículo e a abstenção de negativação, sob alegação de abusividade de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em contexto de alegada abusividade de encargos contratuais em financiamento de veículo.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, em juízo de cognição sumária.

A alegação de abusividade dos juros remuneratórios, fundada exclusivamente na comparação com taxa média de mercado, não é suficiente, por si só, para evidenciar onerosidade excessiva, demandando análise técnica aprofundada e dilação probatória.

A verificação da legalidade de encargos acessórios, como tarifas e seguros, igualmente exige instrução probatória, incompatível com a via estreita da tutela provisória.

O pedido formulado possui natureza satisfativa e se confunde com o mérito da ação revisional, o que impede sua antecipação em sede de cognição sumária.

O perigo de dano não restou demonstrado de forma concreta, sendo insuficiente a alegação genérica de risco de negativação ou de perda da posse do bem.

O simples ajuizamento da ação revisional não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ, inexistindo óbice à adoção de medidas pelo credor.

Ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade contratual, não sendo suficiente a mera comparação entre juros pactuados e taxa média de mercado.

2. A ausência de demonstração concreta do perigo de dano e a necessidade de dilação probatória impedem o deferimento de tutela provisória em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 380; STJ,
AgInt
no TP 4482/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.06.2023; TJMT, N.U 1006053-89.2026.8.11.0000; TJMT, N.U 1006461-80.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WESLEY DA SILVA FARIAS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1020217-82.2024.8.11.0015, que move em face do BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, o autor ajuizou ação revisional de contrato bancário, alegando ter celebrado contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário nº 3658305157), firmado em 20/06/2023, no valor de R$ 22.877,45, a ser adimplido em 48 parcelas fixas de R$ 873,17.

O Juízo de primeiro grau, por meio da decisão interlocutória de ID. 222849707
– PJE 1º Grau
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob os seguintes fundamentos:

Vistos etc.

Cuida-se de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proposta por
WESLEY DA SILVA FARIAS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
alegando ter firmado contrato de empréstimo com o banco requerido em 20/06/2023 sob o nº 3658305157, no valor de R$ 22.877,45 a ser pago em 48 parcelas de R$ 873,17.

Afirmou a existência de descumprimento contratual ante a cobrança de juros remuneratórios em discrepância a taxa média de mercado financeiro, segundo o Bacen.

Aduziu a violação dos direitos consumeristas bem como a falta de transparência financeira, sendo necessário se socorrer da via judicial para restabelecer a equidade e a justiça contratual.

Para tanto requer em sede de tutela de urgência, seja determinada a suspensão de exigibilidade do contrato até que se apure quanto foi pago a mais e subsidiariamente autorização judicial para o depósito do valor tido incontroverso, bem como seja o requerido impedido de incluir o seu nome nos cadastros
negativadores
.

A inicial foi instruída com documentos de ID. 166485223/166485230.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

1.Preliminarmente, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil,
DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente
, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, do aludido Códex.

2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o §3º, do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2.1. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são
concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3. No caso em exame, as abusividades e nulidades apontadas dependem de dilação probatória, uma vez que em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, eis que a requerente aderiu ao contrato de empréstimo pessoal, com os encargos a ele inerentes, concordando com os termos ao assinar o referido contrato.

3.1. Assim, em primazia ao disposto no princípio do
pacta sunt servanda
, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam devidamente suspensas até que haja prova contrário, necessário entender pela validade do contrato.

4.De igual modo, inaceitável que seja concedida a pretensão da parte requerente em consignar valor inferior ao convencionado pelas partes, antes da análise da mencionada abusividade das cláusulas contratuais.

4.1. Demais disso, a pretensão da requerente não se coaduna com a Súmula do STJ, vejamos:

“Súmula 380, do STJ. A simples propositura de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

5. Neste contexto, não é garantido à parte requerente a não inclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, tendo em vista que somente o pagamento realizado no tempo e modo contratado é suficiente para elidir a mora. O que não é vislumbrado no caso, pois não aferido se está ou não efetuando o pagamento das parcelas contratadas. Pelo menos não há informação a respeito.

6. Portanto, sem que a
mora
fique descaracterizada, não há impedimento para que a instituição financeira, que é credora das prestações inadimplidas, promova o registro do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.

7. Assim, o simples ajuizar de demanda revisional ao argumento de que na operação de crédito firmada não foi observada a taxa de juros de acordo com o mercado, não serve para preencher o requisito da probabilidade do direito, se nenhum valor está sendo pago, não sendo possível acolher a pretensão de depósito de valor inferior ao contratado para fins de elidir a mora.

8. Ante o exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC,
INDEFIRO
a tutela provisória de urgência.

8.1. Deixo de analisar o pedido de ID. 217006907, eis que o mencionado bloqueio, se existente, não foi realizado por este juízo, notadamente pelo documento de ID. 217009955 não mencionar vinculação alguma com este feito.

9. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do CEJUSC. Encaminhe-se os autos.

10. Cite-se a parte requerida,para, querendo, ofereça contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231, I, do CPC, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

11. Consigne-se no mandado que as partes/prepostos (com poderes para transigir) deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, bem como que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, ainda, que a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o artigo 334, §§ 8º, 9º e 10, do Código de Processo Civil.

12. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de realização da audiência de tentativa de conciliação (art. 335, “caput”, I, CPC).

13. Oferecida contestação, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão (art. 351, CPC).

14. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Inconformado, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 348760897), sustentando, em síntese, as seguintes teses recursais:

Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência
e
a
busividade dos encargos contratuais.

Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela provisória de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas pelo valor incontroverso, assegurar a manutenção da posse do veículo e determinar a abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito até o julgamento final da ação.

A tutela recursal foi indeferida (ID.
351635385
)
.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 358434883.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica da Aba Expedientes (Decisão 47037996, ID do documento 222851292, PJE 1º Grau).

O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID. 222849707, restando dispensado o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

WESLEY DA SILVA FARIAS

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por WESLEY DA SILVA FARIAS em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1020217-82.2024.8.11.0015, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., originária da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

O Juízo fundamentou a decisão na ausência de demonstração da probabilidade do direito, uma vez que as abusividades alegadas dependem de dilação probatória, na presunção de legalidade e legitimidade das disposições contratuais em cognição sumária, na impossibilidade de consignação de valor inferior ao convencionado antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais e na aplicação da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (ID. 348760897), o agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Argumenta que a probabilidade do direito repousa em prova documental inequívoca da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, notadamente no que tange aos juros remuneratórios, cuja taxa pactuada de 39,45% ao ano supera em 40,50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação, que era de 26,81% ao ano.

Invoca a orientação nº 2 do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, segundo a qual o reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade descaracteriza a mora.

Aduz que a probabilidade do direito é reforçada pela cumulação de encargos acessórios manifestamente ilegais, tais como a tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 589,25, cobrada sem a efetiva prestação do serviço, em afronta ao Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça; o seguro de proteção financeira no montante de R$ 817,95, que configura nítida venda casada, prática vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e pelo REsp nº 1.639.259/SP; e o valor de registro de R$ 316,00, cobrança sem comprovação de despesa efetiva, gerando onerosidade excessiva.

Sustenta que o perigo de dano é evidente e de natureza irreparável, uma vez que a manutenção da decisão agravada expõe o agravante ao risco iminente de perda da posse do veículo, bem essencial à sua locomoção e subsistência, por meio de eventual ação de busca e apreensão, bem como à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, o que gera abalo ao crédito e prejuízos de difícil reparação.

Afirma que, diferente do afirmado pelo juízo a quo, não se trata de simples ajuizamento da ação, mas de demonstração da probabilidade de direito por meio de discrepância das taxas e proposta de depósito judicial das parcelas pelo valor incontroverso de R$ 745,85.

Alega que a jurisprudência é pacífica ao admitir que, condicionada ao depósito do valor incontroverso e demonstrada a abusividade nos encargos normais, as medidas protetivas de manutenção da posse e abstenção de negativação devem ser concedidas para garantir resultado útil do processo.

Requer, ao final, o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo ativo, para que seja autorizada a purgação da mora mediante o depósito do valor incontroverso, mantendo-se o agravante na posse do bem e vedando-se a inscrição de seu nome em cadastros restritivos até o julgamento final da lide.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID. 358434883.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e abusividade dos encargos contratuais

Insurge-se o agravante contra o indeferimento da tutela de urgência, ao argumento de que estão presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A controvérsia central consiste em verificar se, em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, restaram demonstrados os elementos autorizadores da medida antecipatória.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais
, quais sejam
a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, conforme estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Trata-se de juízo de cognição sumária, voltado à análise perfunctória e não exauriente da matéria, razão pela qual a demonstração dos requisitos legais deve ser inequívoca e fundada em elementos probatórios mínimos aptos a justificar a intervenção judicial antecipada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO
DIREITO .
PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.
2 .
Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente
cumulativamente .
4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2023)

No caso em exame, a análise detida dos autos revela que não restaram demonstrados, de forma suficiente e inequívoca, os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.
Explico.

No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que as alegações de abusividade contratual se apoiam exclusivamente em assertivas acerca da discrepância entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como na cobrança de encargos acessórios, sem que tenha sido apresentada prova técnica apta a demonstrar, de forma inequívoca, a existência de onerosidade excessiva ou de vantagem manifestamente exagerada em favor da instituição financeira.

A mera alegação de que a taxa de juros remuneratórios de 39,45% ao ano supera a
alegada
taxa média de mercado
de 26,81%
não é suficiente, por si só, para caracterizar a abusividade contratual em sede de cognição sumária, uma vez que a aferição da abusividade dos juros é matéria que demanda análise técnica aprofundada, com dilação probatória e formação do contraditório, providências que extrapolam os limites da cognição sumária própria das tutelas provisórias.

No caso dos autos, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar, em cognição sumária, que a taxa de juros pactuada configura onerosidade excessiva ou vantagem manifestamente exagerada em favor da instituição financeira, uma vez que a mera comparação com a taxa média de mercado, desacompanhada de análise técnica aprofundada acerca das peculiaridades do contrato, das condições de mercado à época da contratação, do perfil de risco do consumidor e das garantias oferecidas, não é suficiente para justificar a revisão antecipada do contrato em sede de tutela provisória.

Nesse sentido, julgado recente deste colegiado:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR NEGATIVAÇÃO E BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E ENCARGOS EXCESSIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. MERA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO AFASTA A MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira, indeferiu pedido de tutela
de urgência destinado a impedir a negativação do nome da autora e eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, a fim de suspender os efeitos da mora contratual e impedir medidas de cobrança ou constrição do bem dado em garantia. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios não pode ser presumida em juízo de cognição sumária, pois a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui apenas parâmetro de referência, sendo necessária análise concreta das circunstâncias contratuais, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A verificação da eventual abusividade de encargos contratuais, tarifas ou juros exige dilação probatória e, em muitos casos, exame técnico-contábil, o que se mostra incompatível com a natureza sumária da tutela provisória. A mera apresentação de cálculos unilaterais ou interpretação própria das cláusulas contratuais não constitui prova suficiente para demonstrar a probabilidade do direito. Também não se evidencia o perigo de dano, pois não há demonstração concreta de iminente negativação ou propositura de ação de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária. Nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor, razão pela qual não se justifica a concessão de tutela para suspender os efeitos do inadimplemento contratual sem prova inequívoca de abusividade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de juros abusivos, desacompanhada de prova técnica ou elementos probatórios robustos, não autoriza a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da mora contratual. A mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6º e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJMT, AI nº 1025080-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024; TJMT, AI nº 1026973-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.06.2024. (N.U 1006053-89.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Outrossim, n
o que se refere aos encargos acessórios,
a
apuração da alegada abusividade pressupõe dilação probatória, formação do contraditório e exame aprofundado dos documentos contratuais e extratos de evolução do débito, providências que, por sua própria natureza, extrapolam os limites da cognição sumária.

Destaca-se, ainda, o caráter eminentemente satisfativo do pedido de tutela de urgência, na medida em que busca o reconhecimento imediato da abusividade contratual, o que implicaria, na prática, em antecipação do próprio mérito da demanda.

A pretensão da parte agravante se confunde com o mérito da demanda revisional, o que impede sua análise em sede de cognição sumária, sob pena de indevida antecipação de julgamento.

Não obstante a ausência de probabilidade do direito, n
o que tange ao perigo de dano, verifica-se que o agravante
também
não demonstrou a existência de risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

A alegação de que a manutenção da decisão agravada expõe o agravante ao risco iminente de perda da posse do veículo e de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes não encontra respaldo nos autos.

O perigo de dano não se configura a partir de risco hipotético e genérico, sobretudo quando ausente prova de iminente negativação ou adoção de medidas constritivas.

Ademais, é importante consignar que o simples ajuizamento de demanda revisional não inibe a caracterização da mora do autor, conforme Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, sem que a
mora
fique descaracterizada, não há impedimento para que a instituição financeira, que é credora das prestações inadimplidas, promova
as medidas que entenda como adequadas
.

Nesse sentido, é o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. BAIXA DE CNPJ E TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1..
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu tutela de urgência voltada à autorização de depósito do valor tido por incontroverso, vedação de medidas de cobrança, impedimento de negativação, manutenção da posse do bem financiado e baixa do CNPJ com transferência da obrigação contratual à sócia administradora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito quanto à alegada abusividade contratual; e (
ii
) o perigo de dano consubstanciado na possibilidade de negativação e adoção de medidas de cobrança; bem como (
iii
) a viabilidade de depósito judicial para afastar a mora e (
iv
) a possibilidade de
substituição do devedor em sede liminar. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito não se evidencia quando as alegações de abusividade contratual se apoiam exclusivamente em laudo unilateral, destituído de contraditório e insuficiente para, em cognição sumária, justificar a revisão antecipada do contrato. 4. A utilização do CDI como indexador não revela, por si só, ilegalidade, demandando análise técnica aprofundada acerca de sua natureza e incidência, o que impõe dilação probatória. 5. A alegação de venda casada de seguro não se sustenta sem demonstração concreta de imposição como condição para contratação, sendo insuficiente a mera assertiva desacompanhada de elementos probatórios mínimos. 6. O perigo de dano não se configura a partir de risco hipotético e genérico, sobretudo quando ausente prova de iminente negativação ou adoção de medidas constritivas. 7. O depósito unilateral de valores reputados incontroversos não afasta a mora nem impede o exercício dos direitos do credor, nos termos da Súmula 380 do STJ. 8. A pretensão de transferência da dívida à sócia, com baixa do CNPJ, exige anuência do credor (CC, art. 299), não sendo admissível sua imposição em sede de tutela provisória. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não sendo suficiente laudo unilateral desacompanhado de contraditório. 2. O depósito judicial de valores tidos por incontroversos não afasta a mora nem impede medidas de cobrança pelo credor. 3. A substituição do devedor, com transferência da obrigação contratual, depende de consentimento expresso do credor, sendo inviável sua imposição em sede liminar.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC, art. 299. Jurisprudência relevante citada: Súmula 380/STJ; TJMT, AI nº 1035482-38.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2025. (N.U 1006461-80.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil
.

Sustenta
, também, o
agravante que os encargos contratuais são manifestamente abusivos, notadamente no que se refere aos juros remuneratórios, à tarifa de avaliação do bem, ao seguro de proteção financeira e ao valor de registro.

Ocorre que

a
análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória e formação do contraditório, providências que extrapolam os limites da cognição sumária própria das tutelas provisórias, razão pela qual não se mostra viável o deferimento da tutela de urgência nesta fase processual.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será
oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a
r.
decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026